Tribunal: TJSP
Processo: 1102660-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA EM RAZÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COOPERATIVA HABITACIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RÉ – DESCABIMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – REQUERIDA QUE SE ENQUADRA COMO FORNECEDORA, SUBMETENDO-SE ÀS NORMAS PROTETIVAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR – SÚMULA 602 DO STJ – APLICAM-SE AO CASO CONCRETO OS REGRAMENTOS DO CDC,

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA EM RAZÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COOPERATIVA HABITACIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RÉ – DESCABIMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – REQUERIDA QUE SE ENQUADRA COMO FORNECEDORA, SUBMETENDO-SE ÀS NORMAS PROTETIVAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR – SÚMULA 602 DO STJ – APLICAM-SE AO CASO CONCRETO OS REGRAMENTOS DO CDC, PARA DECLARAR ABUSIVAS AS CLÁUSULAS ESTATUTÁRIAS EM QUESTÃO - AINDA QUE A PARTE AUTORA TENHA DADO CAUSA À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, ESTÁ CONSOLIDADO O ENTENDIMENTO DE QUE O NEGÓCIO PODE SER DESFEITO E QUE O PERCENTUAL DE RETENÇÃO COMPENSE AS DESPESAS E DANOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO, SEM GERAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO À APELANTE – RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS, AJUIZADOS EM FACE DA MESMA RÉ – SEGURO PRESTAMISTA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DESTINAÇÃO DOS VALORES PAGOS À SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.